Tribunal: TJMT
Processo: 1039291-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039291-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA CERQUEIRA - CPF: 980.194.571-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

A queima de aparelho em decorrência da oscilação e falta de energia elétrica, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não tem o condão de causar qualquer dano moral, por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1039291-20.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

VANESSA PEREIRA CERQUEIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA PEREIRA CERQUEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização de Dano Material e Moral
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao ressarcimento do dano material sofrido no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), que deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de desembolso, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme sentença no ID 170398684.

Em suas razões recursais (ID 170398686), sustenta a parte apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que é notória a falha na prestação dos serviços por parte da empresa apelada, pois a autora/apelante demonstrou a extensão do prejuízo sofrido em decorrência do infortúnio, comprovando o dano material experimentado.

Aduz que a indenização serve para “punir” a concessionária pela notória falha na prestação dos serviços e pelo ilícito causado à autora e, para evitar futuras condutas semelhantes desta empresa ré, de modo a racionalizar e erradicar progressivamente as demandas deste abarrotado Poder Judiciário, ao mesmo tempo, deve a indenização compensar a autora por todo o desgaste sofrido pela atuação ilícita daquela prestadora de serviços públicos.

Sustenta, ainda, que não há margem à dúvida de que o dano moral é devidamente evidenciado quando há negativa do ressarcimento do bem danificado, conforme no caso em tela.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a apelada pelos danos morais sofridos, em virtude da falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 170398692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1039291-20.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

VANESSA PEREIRA CERQUEIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 170398654) que a parte autora é consumidora dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora de no 6/2589054-2.

Afirmou que em razão de oscilação de energia elétrica, a sua geladeira queimou, havendo perda de todos os produtos nela armazenados, informando que a ré se negou a lhe ressarcir os prejuízos experimentados, sob a justificativa de inexistir qualquer registro de irregularidade na distribuição de energia naquela região, sem sucesso sua reclamação junto ao PROCON.

Sustentou que, a geladeira foi vistoriada por empresa especializada, a qual constatou que o defeito foi ocasionado pela oscilação de energia elétrica, cujo reparo do motor lhe custou R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), assim, ajuizou a presente ação, postulando a condenação da ré ao pagamento de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) a título de danos materiais e a quantia R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Nesse contexto, a magistrada singular decidiu,
verbis
:

“Contudo, a queima de aparelho em decorrência da oscilação e falta de energia elétrica não tem o condão de causar qualquer dano moral, por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor. Ademais inexiste prova de qualquer prejuízo de ordem extrapatrimonial sofrido pela autora.”
(ID 170398684, p.5)

Embora o dissabor suportado pela parte apelante consistente na oscilação da rede elétrica que acabou acarretando a queima da geladeira, bem como a perda de todos os produtos nela armazenados, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6. Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017) (g.n.)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023